Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-85.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova da materialidade. Indícios de autoria delitiva. Juízo de probabilidade. In dúbio pro societate. Submissão ao tribunal do júri. Exclusão de qualificadora. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito contra decisão que pronunciou o réu pelo crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal. A defesa pede a exclusão da qualificadora por motivo torpe.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é o caso de exclusão da qualificadora por motivo torpe.
III. Razões de decidir
3. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva, para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, incluindo as qualificadoras.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e não provido.